Tribunal: TJSP
Processo: 2158593-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Imissão na posse – Cabimento – Pedido de suspensão da medida – Meras alegações que não têm o condão de ilidir a execução da determinação - Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.